Tribunal: CARF
Processo: 13964.000019/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13964.000019/2011-71
ACÓRDÃO
2202-011.301 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EVALDO PETERS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. REQUISITOS.
Somente as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, pagas pelo próprio contribuinte, são
passíveis de dedução dos rendimentos recebidos de trabalho não
assalariado.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. APLICAÇÃO DE CAPITAL. INDEDUTIBILIDADE.
Apenas despesas de custeio são passíveis de dedução em Livro Caixa.
Aplicações de capital, assim compreendidas as aquisições de bens duráveis
que possuem vida útil superior a um exercício financeiro, não se amoldam
ao permissivo legal autorizativo da dedução.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.301 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000019/2011-71
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto [a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto de
Renda Pessoa Física do ano calendário 2007 em razão de glosa de despesas de Livro-Caixa,
contendo a seguinte descrição:

Glosa de R$ 88.841, - 21 sendo R$ 69.715,00 de RPA por não existir vinculo
empregatício: R$ 72,20 de advogados por falta de apresentação do contrato e
falta. de comprovação que o objeto da contenda seja imprescindível para
obtenção das receitas;R$13.759,26 por serem aquisições de bens duráveis$ 51,15
por serem medicamentos$ 2.251,20 peia BARSA, não ser imprescindível para a
obtenção das receitas$ . 2.010",40 de factoring e crediários sem comprovação de
Serem imprescindíveis e sem Comprovação do que se refere; R$100,00 da
APAE;R$ 282,00 que se destinam endereço diferente do Escritório. (fl. 5)

Após oposição de impugnação parcial apenas com relação à dedutibilidade com de
despesas com pagamentos a autônomos que seriam necessários para o exercício da atividade por
se tratar de serviço de digitação, entre outros e aquisição de bens duráveis que não ultrapassam
um ano de vida (R$ 83.474,26), sobreveio o acórdão no 06-56.075, proferido pela 7a Turma da
DRJ/CTA, que entendeu por sua improcedência (fls. 196-200), nos termos da ementa abaixo:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. REQUISITOS.
Somente as despesas de custeio necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora, pagas pelo próprio contribuinte, são passíveis de
dedução dos rendimentos recebidos de trabalho não-assalariado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.301 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000019/2011-71
3
A DRJ reconheceu que houve apenas impugnação parcial com relação aos
pagamentos relativos aos prestadores autônomos sem vínculo empregatício e com relação à
aquisição de bens duráveis necessários para o desempenho da atividade, de modo que o crédito
não impugnado foi transferido para o processo 13964.000022/2011-94.
Cientificada em 08/11/2016 (fl. 203), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
29/11/2016 (fls. 204-205) em que alega de forma genérica que as despesas com funcionários
seriam necessárias e deveriam ser consideradas como dedutíveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos para o seu conhecimento.
A lide versa sobre a regularidade de dedução de pagamentos realizados a
autônomos a título de livro caixa com lastro tão somente em recibos apresentados aos autos sem
qualquer descrição dos serviços prestados e com relação aos bens duráveis adquiridos pela
Recorrente.
A Recorrente alega que possui escritório de contabilidade e os pagamentos para
prestadores autônomos foi realizada no contexto do exercício de sua atividade profissional e, sem
essas despesas, não seria possível exercer o ofício e alega não possuir recursos para arcar com o
valor exigido.
Veja-se que o Recurso Voluntário é extremamente sintético, não realiza o cotejo
individualizado das glosas que pretende reverter, tampouco esclarece quais atividades seriam
exercidas pelos profissionais autônomos. A única prova por ela apresentada diz respeito aos RPAs
apresentados às fls. 19-64, que não detalham o contexto a que se referem os pagamentos para
que seja possível a vinculação destes com a atividade exercida pela Recorrente, bem como as
notas fiscais para aquisição de bens duráveis (fls. 11-18).
Feitos estes esclarecimentos, passo a enfrentar os dois capítulos do Recurso
Voluntário.

Dedutibilidade dos pagamentos realizados a terceiros sem vínculo empregatício
Tenho que o artigo 6o da Lei no 8.134, de 1990 autoriza a dedução de pagamentos
sem qualquer restrição quando realizados a empregados, em conjunto com os respectivos
encargos previdenciários e trabalhistas, hipótese prevista em seu inciso I, e autoriza a dedução de
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.301 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000019/2011-71
4
pagamentos a autônomos, desde que comprovada a necessidade de seu pagamento para a
percepção da receita e manutenção da fonte produtora. Essa comprovação não é possível de ser
depreendida pelos recibos apresentados, que não contém nenhuma descrição do que se tratam, o
que impossibilita o acolhimento da tese da Recorrente.

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.

A jurisprudência do CARF caminhou neste exato sentido: permite-se a dedução
indiscriminada de pagamentos realizados a terceiros com vínculo empregatício, embora os
pagamentos realizados a terceiros sem vínculo só podem ser deduzidos caso comprovado que são
de despesas necessárias para a manutenção da fonte produtora ou necessárias para a percepção
da receita auferida pela Recorrente, como se verifica do trecho da ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)Ano-calendário:
2003, 2004, 2005
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO HÁBIL. GLOSA.
Cabível a glosa de despesas escrituradas em livro-caixa, em relação às quais o
contribuinte não apresente documentação hábil e idônea comprobatória dos
gastos, de acordo com as exigências normativas. (...)
LIVRO-CAIXA. DEDUÇÕES. PAGAMENTOS EFETUADOS POR PROFISSIONAL
AUTÔNOMO A TERCEIROS. POSSIBILIDADE.
O profissional autônomo pode deduzir no livro-caixa os pagamentos efetuados a
terceiros com quem mantenha vínculo empregatício. Podem também ser
deduzidos os pagamentos efetuados a terceiros sem vínculo empregatício, desde
que caracterizem despesa de custeio necessária à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
(2202-007.879, 10540.002674/2008-51, Mário Hermes Soares Campos, Segunda
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, Segunda Seção de
Julgamento, 02/02/2021, 03/03/2021)
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.301 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000019/2011-71
5

Veja-se que o problema neste caso é que a Recorrente não se desincumbiu do ônus
probatório de comprovar a relação de necessidade dos pagamentos, eis que sequer é possível
aferir a qual serviço eles se referem.
Neste particular, inclusive, cumpre colacionar trecho do acórdão recorrido, que
bem elucida o motivo da manutenção da glosa, razões a que adiro com fulcro no artigo 114, §12,
inciso I, do RICARF:

Pois bem, no que se refere aos pagamentos a terceiros sem vínculo empregatício,
os documentos constantes dos autos, Recibos de Pagamento a Autônomos (RPA),
não são suficientes para demonstrar que as despesas foram efetivamente
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. Para este
fim, deveriam ter sido apresentados documentos capazes de demonstrar a
relação direta entre as atividades desenvolvidas pelos profissionais contratados e
a atividade profissional do impugnante - contabilidade. Sequer os contratos de
prestação de serviço foram apresentados. (fl. 199)

Desta feita, entendo pela improcedência deste capítulo recursal.

Dedutibilidade com aquisição de bens duráveis (aplicação de capital)
Ademais, a Recorrente alega que seriam dedutíveis despesas com bens duráveis,
mas, da mesma forma como se verifica com os pagamentos a prestadores autônomos, não
especifica qual a vinculação dos itens adquiridos com o exercício da atividade profissional.
Neste particular, é elucidativo o que consta no item 419 do Perguntas e Respostas
referente com relação ao “Livro Caixa - Despesas dedutíveis da receita da atividade”,
disponibilizados pela Receita Federal do Brasil, abaixo transcrito:

419 — O contribuinte autônomo pode utilizar como despesa dedutível no livro-
caixa o valor pago na aquisição de bens ou direitos indispensáveis ao exercício da
atividade profissional?
Apenas o valor relativo às despesas de consumo é dedutível no livro-caixa. Deve-
se, portanto, identificar quando se trata de despesa ou de aplicação de capital.
São despesas dedutíveis as quantias despendidas na aquisição de bens próprios
para o consumo, tais como material de escritório, de conservação, de limpeza e
de produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos,
reparos, conservação.
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.301 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000019/2011-71
6
Considera-se aplicação de capital o dispêndio com aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera
utilização. Por exemplo, os valores despendidos na instalação de escritório ou
consultório, na aquisição e instalação de máquinas, equipamentos, instrumentos,
mobiliários etc. Tais bens devem ser informados na ficha “Bens e Direitos” da
declaração de rendimentos pelo preço de aquisição e, quando alienados, deve-se
apurar o ganho de capital.
(Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, art. 6o, inciso III; Regulamento do
Imposto sobre a Renda - RIR/2018, art. 68, inciso III, aprovado pelo Decreto no
9.580, de 22 de novembro de 2018; e Parecer Normativo CST no 60, de 20 de
junho de 1978)
Nessa esteira, o Acórdão CARF no 2202­002.566: “DEDUÇÕES. DESPESAS DE
CUSTEIO. INDEDUTIBILIDADE DE APLICAÇÕES DE CAPITAL EM BENS DO ATIVO
PERMANENTE. O titular de serviços notariais e de registro podem deduzir da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas de custeios
pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Entretanto, não constituem despesas de custeio, não sendo, portanto, dedutíveis,
as aquisições consideradas como ativo permanente ou aplicações de capital, tais
como reforma do prédio, aquisição de móveis, utensílios e equipamentos
eletrônicos.”

O mesmo racional foi trazido pela DRJ, como se verifica à fl. 200, em que especifica
que equipamentos duráveis adquiridos pela Recorrente deveriam ser informados na ficha de bens
e direitos e, quando da alienação, deveriam se submeter à tributação com relação ao ganho de
capital. Isso, pois apenas despesas de consumo seriam passíveis de serem lançadas em Livro Caixa,
conceito que não abarca a aplicação de capital.
Feito este esclarecimento, verifica-se que às fls. 11-18, a Recorrente apresenta
comprovante de que adquiriu notebook, computador, modem, bebedouro, home teather,
monitores, entre outros equipamentos.
Todos os itens adquiridos se referem a bens que não se extinguem com o uso, cuja
durabilidade ultrapassa o período de um exercício, de modo que seriam classificados como
aplicação de capital e não como despesas dedutíveis, como incorretamente compreendeu a
Recorrente, questão que foi muito bem tratada pela DRJ, razões às quais adiro com fulcro no
artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Conclusão
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.301 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13964.000019/2011-71
7
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 226
DF CARF MF
Original